Tribunal: TJDFT
Processo: 0729791-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD (TEIMOSINHA). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
2. Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da parte autora, ora embargante.
3. Em suas razões recursais a embargante alega que o v. acórdão ora embargado padece de contradição e omissão.
4. Entretanto, a partir da análise do v. acórdão, não se constata vício a ser sanado, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir todas as questões postas a julgamento.
5. Em primeiro lugar, não se considera contradição a divergência de entendimento entre julgados diferentes, sendo incabível a alegação de contradição externa para fins de acolhimento de embargos de declaração e, muito menos, suposta contradição entre decisões diversas.
6. A omissão passível de correção pela via de embargos de declaração é aquela referente à ausência de apreciação de pretensão discutida. A suposta omissão aventada pela embargante apenas revela o seu inconformismo com aquilo que lhe é desfavorável, situação que não coincide com a estreita via dos embargos declaratórios. Precedente.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.